Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0704321-67.2020.8.07.0001 DESPACHO À parte autora-apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos documentos juntados em contrarrazões (id. 16987780, 16987781 e 16987782). Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator